Tribunal: TCU
Processo: 004.111/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4486/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.111/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Loureiro Ribeiro da Silva (XXX.148.277-XX); Emanuelle Olympia Silva Ribeiro (XXX.668.514-XX); Fernanda Carla da Silva Santos (XXX.380.034-XX); Isaias Jose da Silva (XXX.270.524-XX); Juliene de Souza Brito (XXX.338.388-XX); Petra Martins de Mesquita Fernandes (XXX.602.422-XX); Ricardo Moura Ribeiro (XXX.669.232-XX); Robinson Ferreira de Santana (XXX.933.455-XX); Severina Lima de Sousa (XXX.577.934-XX); Sirlede Oliveira Fios (XXX.720.885-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.